Tribunal: TJMT
Processo: 1013135-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013135-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VILMAR GIACHINI - CPF: 530.959.879-00 (AGRAVANTE), OLIR ANTONIO BAGATINI - CPF: 219.951.179-00 (AGRAVANTE), SADI GIACHINI - CPF: 249.716.429-00 (AGRAVANTE), CLECY DE CARLI - CPF: 619.288.369-68 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO - CPF: 757.315.769-04 (AGRAVADO), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (AGRAVADO), ROGELMA FEITOSA DA COSTA MELLO - CPF: 008.538.381-35 (AGRAVADO), MILTON LUIZ PRESOTTO - CPF: 015.478.389-73 (AGRAVADO), ANTONIO RICARDO FERREIRA CARDOSO - CPF: 018.165.349-43 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (AGRAVADO), Ana Paula Spuldaro de Quadros (AGRAVADO), AUSENTES E INCERTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS (AGRAVADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (AGRAVANTE), ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS (AGRAVANTE), ANTONIO RICARDO FERREIRA CARDOSO - CPF: 018.165.349-43 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (AGRAVANTE), AUSENTES E INCERTOS (AGRAVANTE), FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO - CPF: 757.315.769-04 (AGRAVANTE), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), MILTON LUIZ PRESOTTO - CPF: 015.478.389-73 (AGRAVANTE), ROGELMA FEITOSA DA COSTA MELLO - CPF: 008.538.381-35 (AGRAVANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), CLECY DE CARLI - CPF: 619.288.369-68 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), OLIR ANTONIO BAGATINI - CPF: 219.951.179-00 (AGRAVADO), SADI GIACHINI - CPF: 249.716.429-00 (AGRAVADO), VILMAR GIACHINI - CPF: 530.959.879-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO LIMINAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEL – CONFLITO AGRÁRIO – PLEITO LIMINAR RECURSAL DEFERIDO - EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO N. 68.861/MT PROPOSTA PELOS AGRAVADOS – LIMINAR CONCEDIDA PELO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS DA ADPF 828/DF – LIMINAR REVOGADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR, À LUZ DO ARTIGO 561 DO CPC – EXISTÊNCIA DE RISCOS EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS/INVASORES – OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA – AGRAVO PROVIDO.

Observando-se as regras da ADPF n. 828, quando à desocupação de forma humanizada, em havendo o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se a concessão de liminar para reintegração de posse do imóvel litigioso, sobretudo porque existe o risco de continuidade de ilícitos ambientais praticados ao menos até 2023, os quais, inclusive, acarretam fixação de penalidades e multas em face do proprietário.

“(...) O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado procedente. (N.U 1001366-17.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)”.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, interposto por
VILMAR GIACHINI, OLIR ANTONIO BAGATINI, SADI GIACHINI e CLECY DE CARLI
, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse no 1000414-88.2020.8.11.0101 –
indeferiu o pedido de TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL de sequestro
do imóvel rural de 4.123,17 hectares, localizado na Gleba Celeste em Cláudia/MT, tendo como Agravados:
FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO, ADRIANO APARECIDO GOMES, ROGELMA FEITOSA DA COSA MELLO, MILTON LUIZ PRESOTTO, ANTONIO RICERDO FERREIRA CARDOSO, ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO e PESSOAS AUSENTES E INCERTAS
.

Os Agravantes, em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, alegam, preliminarmente, que se trata de situação de grilagem de terra, sendo inexistente questão de cunho social; que há comercialização de lotes na área invadida; e que não há como indicar todos os invasores no polo passivo.

Destacam que “(...) são legítimos e real senhores e possuidores de um lote de terras rural adquirido da Colonizadora Sinop através do Compromisso de Compra e Venda firmado em 18 de junho de 2004 (...)”; que a delimitação do imóvel está comprovada por georeferenciamento, projeto de manejo, Laudo Técnico, entre outros documentos, identificando a área litigiosa.

Ressaltam que “(...) os autores possuíam o imóvel de forma mansa e pacífica, sem contestação ou oposição, exercendo-a de modo ininterrupto, explorando-a comercialmente desde sua aquisição até a data da invasão”; que “(...) exerciam a posse e domínio sobre a propriedade, consubstancia-se na EXPLORAÇÃO FLORESTAL que teve início no Ano de 2006 através do Autorização para Exploração Florestal Antecipada – AUTEX 30% - 0010/2006, Autorização para Exploração Florestal – AUTEX 70% - 6/2006, Autorização para Exploração Florestal – AUTEX 100% - 0014/2007 – 01/2007 e Autorização para Exploração Florestal AUTEX – 100% N°366/2008 - 03/2008, todas emitidas pela SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente (...)”; que “(...) exploravam comercialmente o imóvel rural invadido através da EXTRAÇÃO VEGETAL, nas modalidades MANEJO FLORESTAL e DESMATE FLORESTAL, ou seja, comercializavam as madeiras (toros) de lei, aquelas liberadas para o abate, já que todas as arvores (abate e porta sementes) foram plaqueteadas, como comprovam os documentos em anexo – Projeto de Manejo Florestal, Vistoria pelos Fiscais da SEMA, Vistoria pelo Engenheiro Florestal, Mapa de localização das árvores plaqueteadas GPS, Notas Fiscais Transporte Toros, LAU, entre outros”; que “(...) além do jus possessionis os autores também detém o jus possidendi (que equivale ao exercício da posse sobre determinada coisa por alguém que é titular de uma situação jurídica na qual se funda a posse) 1 , pois além de estar de fato usufruindo do bem e dele tirando proveito econômico, também tem o direito de possuir, vez que adquiriu o imóvel através de justo título, de quem eram os legítimos detentores do direito de posse e propriedade (Colonizadora Sinop) (...)”.

Asseveram que “(...) estando os autores na plenitude do exercício de sua posse, foi surpreendido pela notícia de que pessoas haviam invadido o imóvel, no mês de novembro de 2012 e edificaram barracos de madeira e de lona no local. Diante de tais informações o funcionário dos autores deslocou até o local e verificou a ocorrência da invasão perpetrada por várias pessoas, tendo como líder Sergio”; que “(...) foi diligenciado junto ao Núcleo de Policiamento Militar de Claudia/MT, para que fossem tomadas as medidas cabíveis, para que o ilícito seja punido também na esfera criminal. (Boletins de Ocorrência nso 290/2012 e 307/2012 – datados de 16/11/2012 e 03/12/2012 - docs. anexos)”; que “(...) os mesmos “grileiros” e mentores qu invadiram a propriedade rural dos autores, 01 (um) ano antes – 11/2011, invadiram a propriedade da INDUSTRIAL MADEIREIRA, propriedade lindeira da área invadida, portanto, trata-se de um grupo de grileiros, que vivem de fomentar invasão e posterior venda de madeira e lotes das terras invadidas”; que “(...) Infelizmente a invasão foi precedida de ameaças contra a integridade física dos autores e seus familiares, o que fez com que recuassem por temer a violação da integridade física. No entanto, os tempos mudaram, e como se trata de invasão absolutamente injustificada por parte dos réus, vendo os autores o resguardo de sua segurança física e de seus familiares, decidiram recorrer aos meios judiciais cabíveis para ver a ordem jurídica restaurada e a restituição da posse do seu imóvel lhe assegurada”.

Argumentam que “(...) A pretensão ora formulada encontra fundamento nas normas dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil Brasileiro, combinado com o art. 560 e demais disposições corolárias do Código de Processo Civil (...)”.

Frisam que adquiriram o imóvel da Colonizadora Sinop, em 2004, sendo lhe transferido a posse e desde então vinham exercendo atividade econômica no imóvel através de Manejo e Exploração Vegetal, conforme comprovam através dos documentos emitidos pela SEMA, notas fiscais de venda, contratos de compra e venda de madeira, enfim, um acervo grande de provas que acompanham a inicial, sendo que a posse e propriedade sempre foi respeitada pelos vizinhos, portanto, merece proteção na forma prevista em lei e no direito, já que os autores tinham o poder físico sobre o imóvel”; que o “(...)Parecer Técnico 008/SGF/CRF/GMF/2006 da SEMA, realizado pelos agentes ambientais em vistoria ao Manejo Florestal do Processo n°2426/2006 de 06/01/2006, comprova que os autores exerciam de forma clara a posse e domínio do imóvel, inclusive exercendo atividade comercial através da exploração florestal”; e que “(...)Para não pairar dúvida quanto a localização do imóvel dos autores, no Parecer Técnico elaborado por funcionários da SEMA, quando em vistoria para aprovação do Projeto de Manejo Florestal, consta as coordenadas geográficas da localização da área invadida dos autores”.

Sustentam a ocorrência do esbulho, eis que foi violada de modo violento e clandestino a posse exercida sobre o bem imóvel mencionado; que “(...) os intrusos ou invasores, ingressaram na área, colocando placas, edificando barracos, instalando-se bem dentro do imóvel, colocando ali seus pertences, extraindo madeiras, fazendo derrubadas e queimadas com a intenção de ali permanecer contra a vontade do possuidor do imóvel, está evidenciado sem sombra de dúvidas, o esbulho e prática de violência contra a posse dos autores, até porque, ali permanecem contra a vontade de direito e com indisfarçável ameaça e, sobretudo, cometendo crime ambiental”.

Afirma que o esbulho se deu em novembro de 2012; e que “(...)os atos administrativos emanados pela Polícia Militar, trazem em si atributos de presunção de legitimidade e veracidade”; que “(...) conforme prescreve o art. 405 do CPC, o documento público faz prova não só de sua formação, mas também dos fatos que o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Vejamos: “O boletim de ocorrência é documento público nos termos do art 364 do CPC e, como tal, goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser elidida por meio de prova robusta em contrário. (TJES – AC 048970020466 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – J. 21.09.2001)”.

Mencionam a perda da posse a partir da invasão em 2012, sendo que os invasores permanecem na terra praticando a extração criminosa de madeira, além de queimadas de floresta nativa, consolidando o esbulho.

Alegam que “(...) O fato de a ação possessória ser fundada em posse velha impõe que ela seja regida pelo procedimento ordinário, previsto no artigo 558 § Único do CPC, e não pelo rito especial, reservado às ações intentadas com menos de ano e dia. Embora a posse velha impeça o deferimento da imissão liminar (Art. 562 CPC), nada impede que seja deferida a tutela de urgência (Art. 300 CPC), cabível em todas as ações ordinárias, desde que estejam presentes no caso específico os requisitos legais para sua concessão”; que “(...) No caso versando se busca a proteção possessória, ou seja, a presente ação tem por objeto de discussão a posse e não a propriedade. Nas ações possessórias, a busca não é para saber de quem é o proprietário do bem, mas, sim, quem tem ou não a sua posse e se está lhe foi retirada de forma indevida. (...) Portanto, na espécie, ainda que não se entenda cabível a liminar possessória específica (ação de rito especial – molestação à posse há menos de ano e dia - art. 558 seguintes do CPC), evidentemente que é possível a concessão da tutela urgência”.

Acrescentam que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, “(...) perigo de dano grave ou de difícil reparação que comprometa o resultado útil do processo (periculum in mora) e a plausibilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) conjugado com a verossimilhança das alegações devidamente comprovado conforme a discricionariedade do juízo, por analogia, ao vetusto art. 273 do CPC/1973”.

Ressaltam, ainda, que “(...) Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação que comprometa o resultado útil do processo (periculum in mora), encontra-se devidamente demonstrado. Conforme comprova através das imagens de satélite juntadas aos autos, os invasores/réus desde a invasão estão praticando crime ambiental, destruição da floresta nativa em RESERVA LEGAL, ÁREA DE MANEJO FLORESTAL, abatendo ÁRVORES PORTA SEMENTES e praticando constantes queimadas na floresta. Outrossim, o desmatamento ilegal da vegetação e floresta nativa no imóvel, além de gerar enormes prejuízos financeiros para os requerentes, já que era sua fonte de renda, em razão do desmatamento que esta sendo realizado pelos invasores estão recebendo multas ambientais de valores estratosféricos. Destarte, somente a título de exemplificação, o esbulho vem ocasionando danos ambientais, evidenciando periculum in mora, perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme consta do AUTO DE INFRAÇÃO No 0110G em nome do autor – Vilmar Giachini, no valor de R$ 6.072.966,00 (seis milhões setenta e dois mil novecentos e sessenta e seis reais), destruir vegetação em reserva legal, crime praticado pelos invasores/réus após o esbulho”; que “(...) conforme demonstram as DINÂMICAS DE ANTROPIZAÇÃO, a área litigiosa que antes era preservada e cuidada pelos autores, após a invasão ano de 2012, vem sofrendo inúmeros danos ambientais, os quais, obviamente, são irreparáveis ou de difícil reparação. A IMAGEM DO ANO DE 2012 (antes da invasão) demonstra que o imóvel estava preservado, já A IMAGEM MAIS RECENTE DO ANO DE 2020 demonstra como a área foi degradada pelos “invasores”, ora requeridos, tendo parte expressiva d sua cobertura florística devastada por queimadas, extração de madeiras e desmatamentos”.

Oferecem como caução “(...) o imóvel rural denominado Fazenda São Pedro II, com área de 2.970,1357ha (dois mil novecentos e setenta hectares) situado no município de União do Sul, sob a Matrícula n°4.927, do CRI de Claudia/MT, avaliado em R$ 20.790.949,99 (vinte milhões setecentos e noventa mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme avaliação em anexa”.

Requerem o deferimento da tutela de urgência, para o fim de “(...) liminar de urgência “(...) determinar a reintegração de posse dos autores no imóvel supra citado, ou entendendo Vossa Excelência necessário, seja designada audiência de justificativa prévia o mais breve possível face aos prejuízos que vem sofrendo perpetrados pelos requeridos/invasores pela degradação do meio ambiente; b) Cominar pena pecuniária diária em quantia não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso os requeridos promovam novo esbulho ou turbação nos imóveis ora defendidos; c) Após concedida a expedição de mandado liminar, determinar a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem defesa, sob pena de revelia e confesso quanto a matéria de fato (...)”. No mérito, pedem o provimento da demanda.

O pleito liminar foi deferido, mediante apresentação da caução indicada.

Em seguida, foi requerida a reconsideração da decisão, e também interposto Agravo Interno, os quais ficaram prejudicados, em razão de decisão liminar exarada pelo Exmo. Sr. Ministro EDSON FACHIN, nos autos de Reclamação n. 68861, em que houve determinação de observância às regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação a possessória.

Na decisão do Sr. Ministro constou que não havia indícios de adoção de cautelas, à luz da ADPF 828, como realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, submetendo-se o feito à Comissão de Conflitos Fundiários.

A decisão, ainda, destacou a condição de vulnerabilidade das 62 famílias afetadas.

Diante da situação posta pelo STF, achei por bem REVOGAR a decisão liminar exarada neste agravo de instrumento.

As contrarrazões ao agravo foram apresentadas pela ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO ESPEDITO,

pugnado pelo desprovimento do recurso.

Também a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, em prol dos Réus ausentes e incerto, requerendo o desprovimento do agravo.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça que não emitiu opinião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse no 1000414-88.2020.8.11.0101 – proposta por
VILMAR GIACHINI E OUTRO(S)
,
indeferiu o pedido de TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL de sequestro
do imóvel rural de 4.123,17 hectares, localizado na Gleba Celeste em Cláudia/MT, tendo como Agravados:
FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO, ADRIANO APARECIDO GOMES, ROGELMA FEITOSA DA COSA MELLO, MILTON LUIZ PRESOTTO, ANTONIO RICERDO FERREIRA CARDOSO, ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO e PESSOAS AUSENTES E INCERTAS
.

Pois bem.

Após a devida análise, constata-se que o feito comporta provimento.

É que, efetivamente, ainda que a Magistrada singular tenha se posicionado pelo indeferimento do pedido de reintegração de posse da área (Gleba Celeste, 4.123,17 hectares, Município de Cláudia/MT), com fundamentação em ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, eis que a invasão do imóvel litigioso teria ocorrido em 2012 e que os ilícitos ambientais teriam sido praticados entre 2016 e 2020, conforme os autos de infração lavrados, ficou demonstrada a propriedade e posse anterior dos Agravantes, em face do bem; e também porque existe demonstração de prática de ilícitos após o ano de 2020, as quais acarretaram até mesmo penalidades aos Autores/Agravantes.

Verifica-se pelos documentos (ID. Num. 220421680 e seguintes) – Laudo de Vistoria de Engenheiro Agrônomo, colhidos via satélite, que os Agravados, em 2021, desmataram de forma ilegal (sem autorização) percentual considerável da área discutida, a fim de formar pastagens e construção de benfeitorias.

Também se verifica que os Agravantes, após a invasão, foram autuados – Auto de Infração n. 0110G, datado de 06/2016, por desmatamento ilegal (de vegetação em área de reserva legal e também fora de área de reserva legal, além de ter executado manejo florestal em desacordo com a autorização concedida anteriormente pela SEMA.

Diante do quadro de degradação ambiental ilegal foram os Agravantes multados em valores milionários – total de R$ 6.072.966,00 (seis milhões e setenta e dois reais e novecentos e sessenta e seis reais).

Também foram eles notificados à reposição florestal, além de responderem em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal.

Portanto, diante da propriedade da área em favor dos Agravantes, bem como da incontestável invasão e demonstração de desmatamento de área, sem qualquer manejo legal por parte dos Agravados, impõe-se a retomada do imóvel invadido desde 2012 (4.123,17 hectares), havendo prática de desmatamento ilegal até 2023 pelo menos, em face à aplicabilidade dos artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil c/c os artigos 560, 561 e seguintes do CPC:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Com essas considerações, tenho por preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de reintegração de posse, constatando-se risco patente se a posse continuar com os Agravados.

Ademais, foi ofertada caução idônea pelos Agravantes, de modo que não se justifica, a meu viso, a decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

A posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, a princípio, é justa e de boa-fé, e não podem ser afastadas tais premissas antes da rescisão do contrato de compra e venda. (N.U 1014794-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADO PELOS RÉUS – REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado procedente. (N.U 1001366-17.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)”.

Frise-se que a determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação n. 68.861/MT, proposta antes mesmo da apreciação do pedido de reconsideração e de agravo interno formulados neste agravo, foi no sentido de que deveriam ser observadas as regras de desocupação da área, nos termos da ADPF n. 828, sob supervisão do Juízo “a quo”.

Portanto, não há impedimento para o deferimento do pedido de reintegração na posse do imóvel em litígio.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, a fim de reintegrar os Agravantes na posse do imóvel litigioso, conforme vindicado, devendo ser observados os preceitos da ADPF n. 828.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024